Tribunal: TJSP
Processo: 2063337-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2063337-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
Tupã, em que é agravante JOSUÉ GARBIM e é agravado
BERNARDO DE CARVALHO TEIXEIRA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2063337-31.2020.8.26.0000- Ct 13720e
2
Voto no 42.499
Agravo de instrumento no 2063337-31.2020.8.26.0000
Processo originário no 1001063-77.2020.8.26.0637
2a Vara Cível de Tupã
Agravante: Josué Garbim
Agravado: Bernardo de Carvalho Teixeira
Interessados: Nilton de Cravalho, Maria Cristina de Oliveira
Carvalho e Bernardo de Carvalho Teixeira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
agravo
de
instrumento deserto.
Réu na demanda por reparação de danos
decorrentes de acidente de trânsito agrava da respeitável
decisão (fls. 225/226) que, ao deferir a liminar, ordenou-lhe
o imediato pagamento de pensão provisória de R$ 876,33,
dois terços “dos ganhos auferidos” pela vítima fatal ao
autor, menor impúbere. Nega culpa no acidente e a devolve
de modo exclusivo a terceiro, condutor de motocicleta, que
o ultrapassou pela direita, “freou próximo ao radar,
momento em que” “para não se chocar com a moto, desviou,
vindo a capotar”, e à vítima, que deixou de colocar o cinto
de segurança. Reporta-se às declarações das passageiras do
veículo e ao laudo do Instituto de Criminalística. Nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2063337-31.2020.8.26.0000- Ct 13720e
3
também que trafegasse em alta velocidade e se bate contra a
ordem de averbação da ação na matrícula de imóvel de
terceira, sua ex-mulher, e na do seu imóvel, porque bem de
família. Quer a concessão da gratuidade e, de modo
alternativo, a redução da pensão a quinze por cento do
salário mínimo ou a R$ 157,20. Antes, reclama de falta de
fundamentação.
Foi deferido em parte o pedido de
liminar (fls. 352/355) e vieram resposta com preliminar (fls.
359/374) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
521/525).
É o relatório.
Ficou indeferido o pedido de gratuidade
e o agravante deixou de recolher o preparo (fl. 526), apesar
da oportunidade concedida (fls. 352/355).
Por isso, acolhe-se a preliminar e se
julga deserto o agravo de instrumento, de que não se
conhece.
Celso Pimentel
relator